Tribunal: STF
Processo: ARE 1327582
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à validade da quebra dos sigilos fiscal e bancário em ação civil pública de improbidade administrativa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da quebra dos sigilos, considerada a existência de manifestação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais assentando a regularidade das contas bancárias e declarações de renda.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL – POSSIBILIDADE – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
    Havendo fundados indícios de improbidade administrativa, admite-se a medida judicial que determina a quebra de sigilo do processado, considerando-se o interesse público envolvido na espécie. 
    A realização da medida em circunstâncias anteriores e diversas, não impede que seja novamente deferida, com vistas à averiguação da evolução patrimonial e das movimentações financeiras do agravante, de forma mais ampla e no contexto específico da ação de improbidade. 
    Todavia, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, justifica-se que sua incidência se restrinja ao período em que supostamente praticados os atos de improbidade administrativa apurados na ação. 
    [...]
    Ademais, a utilização da medida ora impugnada, em ocasião anterior, assim como a elaboração de parecer técnico-pericial com base nos dados obtidos, decorreram de contexto diverso. Conforme afirma o próprio recorrente, foram providenciados pela administração superior do Órgão Ministerial, e, posteriormente, serviram à instrução do processo nº 1.0000.15.032934-0/000, que tramitou perante o Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, e que versava sobre apuração de responsabilidade criminal do ora agravante, especificamente quanto à “celebração de Termo de Ajustamento de Conduta envolvendo a permuta de bens imóveis do Município de Juiz de Fora com bens particulares da empresa Multitek Empreendimentos Ltda”, conforme se extrai do Parecer da d. Procuradoria de Justiça naqueles autos (doc. 92 - fl. 1.279). 
    De fato, no mencionado parecer restou delineada a controvérsia em debate naqueles autos, nos seguintes termos: 
    “Como sabido, dada a estrita atribuição desta Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta Jurídica, a análise dos fatos imputados ao PJ Júlio César da Silva limitar-se-á à eventual relevância penal das condutas a ele imputadas – até mesmo porque já concluída a apuração das infrações funcionais no Procedimento Disciplinar Administrativo (PDA nº 11/2011), que culminou com a aplicação da penalidade de disponibilidade compulsória, cf. cópias juntadas às ff. 1277 e 1235/1274. 
    Ab initio, mister salientar que embora várias sejam as condutas irregulares imputadas ao PJ Júlio César da Silva, a apuração nesta Chefia Institucional deu-se de forma individualizada, cf. se verifica da manifestação de ff. 683/688 e 691, limitando-se este feito à análise de atos de ofício praticados pelo Promotor de Justiça (...) nos autos da ACP nº 0145.97.013.461-8, com celebração de TAC entre o Ministério Público, o Município de Juiz de Fora e a Multitek Empreendimentos Ltda” (doc. nº 92 – fl. 1.283)” 
    Dessa forma, delimitadas as circunstâncias em que analisadas as contas do recorrente pelo Procurador-Geral de Justiça, nos autos supramencionados, não se reputa razoável, com tal fundamento, afastar-se a quebra de sigilo solicitada nestes autos. 
    Em contrapartida, mostra-se razoável que seja devidamente apurada a evolução patrimonial e as movimentações financeiras do ora agravante, nas circunstâncias e nos limites certos e específicos desta ação, sob o enfoque necessário ao deslinde das questões nela aventadas e a ela pertinentes, tendo em vista, especialmente, o interesse público envolvido na espécie, e diante das considerações apresentadas pelo Órgão Ministerial acerca da maior amplitude e alcance da pesquisa requerida e das informações que se pretende obter. 
    Por tudo isso, tem-se formado, neste momento processual, o convencimento acerca da necessidade/possibilidade de relativização do direito de privacidade do ora agravante, para os fins em que requerida. 
    [...]
    Divergir do Tribunal de origem quanto à necessidade da quebra de sigilo demandaria reanálise de matéria fática, o que é inviável em sede extraordinária. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4.Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator